Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDY DUARTE, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SAMIDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, em que a autora pretende a condenação da operadora de planos de saúde a conceder cobertura para tratamento médico. Inicialmente, ao receber a petição inicial e apreciar o pedido liminar, o juízo deferiu a gratuidade de justiça (ID 122720889). Em contestação, a ré impugnou o benefício e sob o fundamento de que a autora paga plano de saúde, fato que seria suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O juízo facultou à autora apresentar determinados documentos, que reputou serem relevantes para apreciar o pedido de gratuidade. Porém, o prazo transcorreu in albis. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo revogou o benefício e concedeu prazo de 30 (trinta) dias para a autora recolher as custas processuais. Intimada, a autora apresentou comprovantes de renda e de movimentação financeira e requereu a reconsideração da decisão. Em atenção aos documentos juntados, o juízo deferiu novamente a gratuidade de justiça. Porém, determinou o recolhimento das custas iniciais, posto que entendeu tratar-se da concessão de novo benefício e que não teria efeitos retroativos. Nas razões recursais, a agravante sustentou que não havia razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, seria descabida a ordem de recolhimento das custas iniciais, posto que a decisão que revogou o benefício ainda não havia precluído, sendo, inclusive, objeto deste recurso. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para isentá-la do recolhimento das custas processuais. Deixou de efetuar o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora fora instada a comprovar sua miserabilidade nos termos da decisão saneadora: ‘No caso, a impugnação não comporta análise no presente momento, devendo ser facultado ao autor nova manifestação. Isto porque o Juízo Plantonista não tratou da matéria, dada sua incompetência para tal, bem como este deixou de analisá-la por conta do recebimento da inicial. Assim, a autora não foi instada a juntar elementos comprobatórios de sua miserabilidade, o que deverá providenciar. Isto porque, no caso, a parte autora deixou de juntar qualquer elemento indicativo de sua miserabilidade. Muito embora, em réplica, tenha apontado os IDs 122721462 e no 122721463, referidos dizem respeito à prova de pagamento do plano de saúde contratado, ou seja, consiste em elemento indicativo do cumprimento de sua obrigação contratual, não de ausência de recursos financeiros. Assim, muito embora esteja representada pela Defensoria, indispensável a demonstração da miserabilidade, ante o preceito do art. 99, § 2o, do CPC, mediante a juntada aos autos dos extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS SUAS CONTAS BANCÁRIAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, contracheques e informe de rendimentos. Faculto no prazo conferido o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias.’ Conferido o lapso de 30 (trinta) dias para atendimento, dada a presença da Defensoria Pública, a parte autora deixou de se manifestar, em que pese expressamente advertida da possibilidade de revogação da benesse. Assim, ante a desídia da parte autora, INDEFIRO a gratuidade de justiça. RETIRE-SE A ANOTAÇÃO. CONFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para a autora providenciar o recolhimento das custas, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, ambos em formato PDF, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito e revogação da tutela de urgência. (I) Vindo a prova de recolhimento das custas, ao MP para parecer em 30 (trinta) dias. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. (II) Não vindo o recolhimento, retornem os autos conclusos para decisão.” Após a juntada de documentos pela autora, houve retratação parcial: “A benesse merece provimento. Todavia, referido não tem o condão de afastar a necessidade de recolhimento das custas. A decisão pretérita fora prolatada com anteparo no decurso do prazo sem atendimento da ordem para colação de documentos. Assim, assentou, de acordo do estado dos autos, provimento de indeferimento, a exigir a interposição do recurso cabível, seja embargos, seja agravo. Neste sentido, a decisão pretérita persiste gerando efeitos nos autos, visto que não dissociada do estado fático-jurídico do feito. Nesta linha, a gratuidade não tem o condão de retroagir, de modo a afastar as exigências pretéritas: (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Dado que a concessão de gratuidade apenas opera com efeitos ex-nunc e que persiste hígida a decisão de ID 144114059, CONFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para a autora providenciar o recolhimento das custas, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, ambos em formato PDF, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito e revogação da tutela de urgência. (I) Vindo a prova de recolhimento das custas, ao MP para parecer em 30 (trinta) dias. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. (II) Não vindo o recolhimento, retornem os autos conclusos para decisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, como restou reconhecido pelo próprio juízo na decisão de retratação, ainda que parcial. A agravante tem 88 anos de idade, é aposentada pelo Instituto de Seguridade Social – INSS - e aufere renda bruta de R$3.496,52. A impugnação à gratuidade de justiça foi fundamentada exclusivamente no fato da autora ser beneficiária de plano de saúde, o que, no entendimento do réu, seria incompatível com a declaração de hipossuficiência. Lado outro, ao revogar o benefício, o juízo fundamentou a decisão exclusivamente no silêncio da autora quando intimada a comprovar sua hipossuficiência. O fundamento denota eventual error in procedendo, posto que, uma vez deferido o benefício, o ônus da prova em eventual impugnação recai sobre o impugnante e não sobre o beneficiário que continua amparado pela presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de modo que a falta do recolhimento das custas processuais não constitua óbice ao prosseguimento do feito e até julgamento deste recurso pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator